Tribunal: TJSP
Processo: 2249481-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA.
Tutela de urgência. Indeferimento. Pronta determinação ao plano de saúde para que solva débitos médico-hospitalares contraídos pelo segurado junto a nosocômio. Irresignação. Não acolhimento. Não evidenciado quadro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demanda circunscrita à questão patrimonial. Circunstância que impõe que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA.
Tutela de urgência. Indeferimento. Pronta determinação ao plano de saúde para que solva débitos médico-hospitalares contraídos pelo segurado junto a nosocômio. Irresignação. Não acolhimento. Não evidenciado quadro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demanda circunscrita à questão patrimonial. Circunstância que impõe que qualquer medida satisfativa seja lastreada em prévio e aprofundado debate na origem. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.